Tribunal: TJSP
Processo: 1069528-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Ação de indenização por danos morais. Acidente com coletivo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Laudo pericial concluiu que o trauma em membro superior esquerdo e quadril direito não acarretou limitação ou comprometimento articular ou funcional. Inexistência de sequelas. Dano moral não configurado. Precedentes. Sentença mantida.

Ementa:
TRANSPORTE DE PASSAGEIRO. Ação de indenização por danos morais. Acidente com coletivo. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Laudo pericial concluiu que o trauma em membro superior esquerdo e quadril direito não acarretou limitação ou comprometimento articular ou funcional. Inexistência de sequelas. Dano moral não configurado. Precedentes. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.